Tribunal: STF
Processo: ARE 1586747
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À PROVA DA UNIÃO. DISCIPLINA DA LEI ESTADUAL Nº 180/78. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.

    2. Agravo interno conhecido e não provido.